Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006664-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA E DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, ausente condenação pecuniária e proveito econômico mensurável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade.

III. Razões de decidir:

3. Não houve condenação em quantia certa, nem proveito econômico mensurável, e o valor da causa não reflete o benefício jurídico perseguido.

4. Nessas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Nas ações de obrigação de fazer sem condenação pecuniária e sem proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2o, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.092.798/DF, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.3.2024, publicado no DJe em 07.3.2024; STJ, REsp n. 1.978.842/MA, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05.5.2025, publicado no DJEN em 08.5.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença (Id. 345816929) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1006664-04.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou procedente o feito, determinando que o ente municipal procedesse à elaboração e à publicação da portaria de nomeação de membros para integrar o Conselho Permanente de Avaliação de Desempenho e Progressão Funcional.

Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a inexistência de condenação pecuniária, circunstância que, a seu ver, inviabiliza a fixação da verba honorária sobre base de cálculo inexistente.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa.

Não há condenação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 361049886, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS (MT) contra a sentença (Id. 345816929) proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1006664-04.2024.8.11.0003, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), julgou procedente o feito, determinando que o ente municipal procedesse à elaboração e à publicação da portaria de nomeação de membros para integrar o Conselho Permanente de Avaliação de Desempenho e Progressão Funcional.

O cerne recursal cinge-se à aferição da adequação do critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente quanto à possibilidade de seu arbitramento por apreciação equitativa.

Pois bem.

Sobre a matéria, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nas ações de obrigação de fazer, ausente proveito econômico auferível ou mensurável, e não refletindo o valor atribuído à causa o real benefício perseguido, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade. Confira-se:

“[...]
5.
Nas ações mandamentais em que ausente proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade
.
[...]”. (STJ, REsp n. 2.092.798/DF, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.3.2024, publicado no DJe em 07.3.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
2. A fixação por equidade mostra-se adequada, conforme orientação do Tema no 1.076 dos Recursos Repetitivos, na medida em que não houve condenação em quantia certa, não foi atribuído valor à causa executiva, nem tampouco se verificou proveito econômico mensurável que possa servir de base para a fixação de honorários. 3. A Terceira Turma já decidiu que, diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade. Precedentes.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.978.842/MA, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05.5.2025, publicado no DJEN em 08.5.2025).

No caso
sub judice
, o provimento jurisdicional consistiu em impor ao Município obrigação de fazer consubstanciada na elaboração e publicação da portaria de nomeação dos membros integrantes do Conselho Permanente de Avaliação de Desempenho e Progressão Funcional, nos termos do Ofício n. 231/2023/SISPMUR, bem como em observância ao artigo 26 da Lei Municipal n. 225/2016.

Registre-se, ainda, que à causa foi atribuído o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Desse quadro, constata-se que não houve condenação em quantia certa, tampouco se identifica proveito econômico auferível ou mensurável, além de o valor da causa não traduzir, com fidelidade, o benefício jurídico efetivamente perseguido. Tal cenário, por evidente, autoriza a incidência do critério subsidiário da equidade para a fixação da verba honorária, nos termos da jurisprudência citada.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios legais, conforme disposição do artigo 85, §2o, do CPC, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – ação de obrigação de fazer julgada procedente – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por sua vez, é inaplicável a regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade da verba honorária, visto que não houve reconhecimento imediato da procedência do pedido com o cumprimento integral e espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública. Ao revés, o pedido de extinção somente ocorreu após o regular trâmite processual, marcado por reiteradas impugnações do Fisco.

Outrossim, não há falar na incidência do artigo 85, § 8o-A, do CPC, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§3o e 5o do artigo 85 do mesmo Código, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento.

Admitir que, nas hipóteses em que há aplicação da equidade, seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, viola o princípio da isonomia. Nesse sentido, eis a jurisprudência do c. STJ:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
Nesse sentido: AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença recorrida no capítulo relativo aos honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026